Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-76.2005.8.11.0048
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000855-76.2005.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA (APELANTE), NICANORIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 361.555.351-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NICANORIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 361.555.351-91 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA, E ACOLHEU A PRELIMINAR DA DEFESA, DETERMINANDO QUE TRANSITADO EM JULGADO A PRESENTE, SEJAM OS AUTOS REMETIDOS AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA QUE ANALISE A POSSIBILIDADE DE PROPOR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95, ANULANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DA PRETENSÃO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– JÚRI – ABSOLVIÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO DA DESSA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DE
SURSIS
PROCESSUAL –
ART. 89 DA LEI N.º 9.099/95 – VIABILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL À PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 337 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – PRÉVIA ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE ANULADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DO MÉRITO PREJUDICADO
– RECURSO PROVIDO.

Conforme sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, e segundo a Súmula 337 do STJ, é cabível a suspensão do processo condicional do processo na procedência parcial da pretensão punitiva.
In casu
, o apelante preenche todos os requisitos, portanto anula-se a condenação decretada na sentença, determinando que o Ministério Público de primeiro grau seja ouvido sobre a proposta do
Sursis
processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Oliveira Miranda
, que foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, sendo absolvido pela imputação de homicídio qualificado, mas condenado pelo juízo monocrático pelo crime tipificado no art. 211, do CP, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 33490476).

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões, preliminarmente, requer a nulidade da sentença por ausência de proposta de suspensão condicional do processo, no mérito pede a absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da coação moral irresistível. (Id. 33490487 e 33490488)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para analisar o cabimento da suspensão processual do processo
.
(Id. 33490490 e 33490491)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo provimento do apelo , para que seja oportunizado o oferecimento da suspensão processual do processo, assim sintetizando: (Id. 38749950)

Apelação criminal. Réu denúncia por homicídio e ocultação de cadáver. Procedência parcial da pretensão punitiva. Condenação tão somente pelo crime do artigo 211 do CP. Pena privativa de liberdade fixada em um ano. Possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 337 do STJ. Presentes os requisitos do artigo 89 da lei nº 9099/95. Preliminar que poderá ser acolhida. Parecer pelo provimento do apelo defensivo, para que seja desconstituída a sentença para oportunizar o oferecimento da suspensão condicional do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
Reginaldo Oliveira Miranda
, foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 211, do CP, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 33482049)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2005, por volta das 21h, no Assentamento Beleza, nesta cidade e comarca de Juscimeira, os denunciados, agindo em concurso de pessoas, e com identidade de desígnio homicida, de forma a dificultar a defesa da vítima, posto que agiram em dupla e não houve qualquer chance de defesa, estrangularam, esfaquearam e decapitaram a vítima Nicanório Santos de Souza. Os denunciados depois de covardemente matar a vítima ocultaram o cadáver numa mata fechada.

O denunciado Roberson Barros dos Santos, na presença do Conselheiro Tutelar Miguel José do Rego, confessou crime e relatou os detalhes do brutal assassinato. O denunciado Roberson em seu depoimento, perante a autoridade policial, além de confessar o crime de homicídio indicou que Reginaldo Oliveira Miranda é co-autor do crime (fls. 14). O denunciado Reginaldo fugiu do local, não sendo mais visto no Assentamento.

Segundo o denunciado Roberson, as fls. 15, a pratica dos crimes contra a vítima se deram da seguinte maneira:

O denunciado Reginaldo passou uma gravata na vítima segurando-o, sendo que na mesma oportunidade Roberson sacou de uma faca tamanho grande que estava na cintura e desferiu o primeiro golpe na barriga da vítima. Pôde se constatar do depoimento de Roberson de que Reginaldo teria quebrando o pescoço da vítima com a gravata, segundo o próprio denunciado a vítima não teve nem tempo de reagir.

O denunciado Roberson confessou também a ocultação de cadáver, pois segundo ele logo após terem matado a vítima, o denunciado Reginaldo colocou-a nas costas deixando o corpo cerca de uns 600 metros do local em que ocorreu o crime de homicídio, dentro de um matinho próximo de um córrego.

Insta ressaltar que o corpo da vítima, que antes estava desaparecido, foi encontrado no lugar exato indicado pelo acusado Roberson.

Foram anexadas aos autos de IP fotos do local em que ocorreu o crime, bem como do local onde a vítima foi encontrada.

Os denunciados praticaram o crime de homicídio qualificado (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) em concurso material com o crime de ocultação de cadáver, aplicando-se o art. 29 do Código Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Roberson Barros dos Santos, vulgo “Robinho” e Reginaldo Oliveira Miranda, vulgo “Péo”, já qualificados, como incurso nos artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), em concurso material (art. 69) com o art. 211, aplicando-se o art. 29, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei nº 8.072/90, requerendo, após recebida e atuada esta, sejam os denunciados devidamente citados e interrogados, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito estabelecido pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, pronunciando-se os denunciados, para que sejam julgados e, ao final, condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...).”

Assim, o apelante juntamente com o corréu foram pronunciados e levados ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo Reginaldo Oliveira Miranda absolvido pelo homicídio qualificado, todavia foi condenado pelo art. 211, do CP, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa requer a nulidade da sentença do apelante, visto que são primários e de bons antecedentes, bem como pelo fato da pena do crime praticado pelo apelante ter a pena em abstrata de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão, cabendo assim a aplicação da suspensão condicional do processo.

Pois bem. O artigo 89,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, dispõe:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, poderá propor a suspensão do processo, por dois anos a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal)”.

A suspensão condicional do processo, instituto despenalizador, rege-se principalmente pelo princípio da oportunidade regrada, ou seja, em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei, pode o Ministério Público, titular da ação penal, dispor da
persecutio criminis
para propor alguma medida alternativa, não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas de ato discricionário do
Parquet
.

Vejamos:

“Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): natureza consensual: recusa do Promotor: aplicação, mutatis mutandis, do art. 28 C. Pr. Penal. A natureza consensual da suspensão condicional do processo - ainda quando se dispense que a proposta surja espontaneamente do Ministério Público - não prescinde do seu assentimento, embora não deva este sujeitar-se ao critério individual do órgão da instituição em cada caso. Por isso, a fórmula capaz de compatibilizar, na suspensão condicional do processo, o papel insubstituível do Ministério Público, a independência funcional dos seus membros e a unidade da instituição é aquela que – uma vez reunidos os requisitos objetivos da admissibilidade do sursis processual (art. 89 caput) ad instar do art. 28 C. Pr. Penal - impõe ao Juiz submeter à Procuradoria-Geral a recusa de assentimento do Promotor à sua pactuação, que há de ser motivada”. (HC 75343/MG, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDAPERTENCE, DJ 12.11.1997, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2001)

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

“trata-se de um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, proporcionando a suspensão do curso do processo, após o recebimento da denúncia, desde que o crime imputado ao réu não tenha pena mínima superior a um ano, mediante o cumprimento de determinadas condições legais, com o fito de atingir a extinção da punibilidade, sem necessidade do julgamento do mérito propriamente dito. É denominado, também, de sursis processual." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. São Paulo. RT,2008, p. 782).

A Lei 9.099/95, em seu artigo 89, possibilita ao Ministério Público propor a suspensão do processo quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 da Lei Material Penal. Assim temos que a iniciativa de proposta de suspensão condicional do feito é prerrogativa exclusiva do Órgão Ministerial, não sendo permitido a autoridade judicial decretá-la de ofício ou mesmo de apreciá-la a pedido dos beneficiários, da mesma forma não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre o benefício, haja vista ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Não obstante o momento para a proposta seja logo com o oferecimento da denúncia, que é o ato processual que delimita a acusação imputada ao réu, o Superior Tribunal de Justiça amenizou o rigor dessa interpretação.

Com a publicação do enunciado da Súmula 337, passou a admitir que ela seja feita também quando haja a desclassificação do crime ou caso de procedência parcial da pretensão punitiva, ocasião em que se vislumbra o presente caso.

Vejamos:

"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva."

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ACUSADO DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8069/1990. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE SURSIS PROCESSUAL. SÚMULA 337/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REMESSA DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, "Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)". 2. De acordo com o enunciado n. 337, da Súmula do STJ, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. 3. Havendo a procedência parcial da pretensão punitiva, enquadrando-se o crime entre aqueles que admitem a suspensão condicional do processo, é dever do magistrado encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público, a fim de que este avalie a possibilidade de propor o benefício despenalizador. 4. Em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ainda que a matéria não tenha sido devidamente prequestionada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1788501/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 10 DA LEI Nº. 7.347/85. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO ANTE A OMISSÃO AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, RELACIONADOS AO INQUÉRITO CIVIL (PRIMEIRO FATO) E AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TERCEIRO FATO). ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. PROBLEMAS JÁ SOLUCIONADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 8. Constatando a procedência parcial da denúncia e tendo sido mantida a condenação somente em relação ao primeiro fato da denúncia, em que foi fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, é de se determinar o retorno ao Juízo singular a fim de analisar a possibilidade do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, conforme Súmula 337 do STJ 9. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para afastar apenas a condenação do terceiro fato narrado na denúncia diante da atipicidade, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantidas as demais cominações da condenação, e ainda determinar o retorno dos autos à instância singular para que seja examinada a possibilidade do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, consoante a Súmula 337 do STJ. (HC 367.376/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No vertente, o Juízo sentenciante absolveu o apelante do homicídio qualificado, condenando-o apenas no crime do art. 211, do CP, portando deu procedência parcial à pretensão punitiva.

In casu
, o apelante, ao menos em tese, caberia a aplicação da suspensão condicional do processo, pois preenche todos os requisitos, assim deveria ter sido oportunizado ao Órgão Ministerial analisar se cabe o referido benefício.

Assim, em conformidade com sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, e por força de sentença que reconheceu a procedência parcial da pretensão punitiva, a aplicação do art. 89, da Lei nº. 9.099/95, fica condicionada à prévia proposta do Ministério Público, sob pena de nulidade processual por vício de forma (art. 564, IV, do CPP)

Por todo exposto, dou
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Oliveira Miranda
, e acolho a preliminar da defesa, determinando que transitado em julgado a presente, sejam os autos remetidos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau de jurisdição, para que analise a possiblidade de propor a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95, anulando a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, restando prejudicado o mérito da pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020